Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL. VALOR MÉDIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Verifica-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput do CPC, quando, em ação renovatória de locação comercial, o valor do aluguel resta fixado em valor diferente e intermediário dentre aqueles pretendidos pelas partes.
2. Em ação renovatória de locação comercial, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido na causa, correspondente a doze vezes o valor da diferença entre o valor de aluguel pleiteado e aquele fixado na sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.